Tribunal: TJMT
Processo: 1010567-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010567-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDER DA SILVA LIMA - CPF: 043.730.911-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA NO LAPSO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DE REGIME – INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA DOS ARTIGOS 42 DO CÓDIGO PENAL E 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR QUE JÁ REPRESENTA EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS AO REGIME FECHADO – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de prisão provisória deve ser computado não apenas para fins de abatimento da pena total imposta pela sentença condenatória, mas também para efeitos de cálculo do lapso temporal necessário à progressão de regime.

A interpretação harmônica dos artigos 42 do Código Penal, 387, § 2º do Código de Processo Penal e 112 da Lei de Execução Penal revela que o período de custódia cautelar representa efetivo cumprimento de pena em condições análogas ao regime fechado.

Negar a consideração do período de prisão provisória para fins de progressão de regime implicaria em exigir do apenado o cumprimento de lapso temporal superior ao legalmente estabelecido, em clara violação aos princípios constitucionais da legalidade, dignidade da pessoa humana e individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público nos autos do executivo de pena nº 1010567-22.2025.8.11.0000 contra decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual deferiu o pedido formulado pela defesa do reeducando Eder da Silva Lima a fim de que o tempo de detração fosse considerado como pena cumprida também para fins de progressão de regime, conforme (Id. 278842884).

Nas razões recursais apresentadas, o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão, a fim de que o tempo de detração seja tão somente descontado da pena total imposta, sendo desconsiderado para fins de progressão de regime.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que o desconto do período de prisão provisória do lapso para progressão de regime decorre da interpretação harmônica dos artigos 42 do Código Penal e 387, §2º do Código de Processo Penal, bem como dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade e individualização da pena. (ID 278842887).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, JORGE DA COSTA LANA, opinou pelo improvimento do recurso (ID 280342858), sintetizando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE DETRAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – PELO IMPROVIMENTO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público nos autos do executivo de pena nº 1010567-22.2025.8.11.0000 contra decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual deferiu o pedido formulado pela defesa do reeducando Eder da Silva Lima a fim de que o tempo de detração fosse considerado como pena cumprida também para fins de progressão de regime, conforme (Id. 278842884).

O recurso comporta conhecimento, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de computar o período de prisão provisória não apenas para fins de detração da pena total aplicada, mas também para o cálculo do lapso temporal necessário à progressão de regime.

O artigo 42 do Código Penal estabelece que
"computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

Por sua vez, o artigo 112 da Lei de Execução Penal dispõe que:

"a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão".

Da análise sistemática dos referidos dispositivos legais, em consonância com o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, que determina ao juiz considerar o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, extrai-se que o período de custódia cautelar deve ser considerado como efetivo cumprimento de pena para todos os fins, incluindo a progressão de regime.

Com efeito, a prisão provisória, embora de natureza cautelar, submete o custodiado às mesmas condições da prisão definitiva em regime fechado, razão pela qual não há justificativa plausível para desconsiderar esse período na análise do requisito objetivo para a progressão de regime.

Peço vênia para transcrever trecho da contrarrazões.

Nesse sentido, destaco trecho das contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (ID 278842887):

"Nesse sentido, não há como desconsiderar que durante o período de prisão cautelar, o apenado encontrava-se inserido no 'cumprimento' da pena em regime fechado, razão pela qual não se deve deixar de computar tal período no cálculo do lapso necessário à progressão de regime, sob pena de causar evidente prejuízo ao reeducando, AO EXIGIR QUE ELE CUMPRA FRAÇÃO SUPERIOR AO IMPOSTA PELA LEGISLAÇÃO, para ter direito ao referido benefício."

O argumento é de extrema pertinência. De fato, desconsiderar o tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime implicaria em exigir do apenado o cumprimento de lapso temporal superior ao legalmente estabelecido, em clara violação aos princípios constitucionais da legalidade, dignidade da pessoa humana e individualização da pena.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou em idêntico sentido, conforme se observa no seguinte precedente, citado nas contrarrazões defensivas:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA ALTERAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO PENAL – HIPÓTESE MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – OBEDIÊNCIA AO SISTEMA PROGRESSIVO DE PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2º, DO CPP - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RESERVA LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação. Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a data da última prisão como dies a quo para a obtenção de benefícios executórios." (10173276020208110000 MT, Relator DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2020, publicado no DJE 14/11/2020).

Destaco, ainda, que a interpretação restritiva propugnada pelo Ministério Público vulneraria o princípio da isonomia, conforme bem ilustrado pela Defensoria Pública em seu arrazoado:

Peço vênia.

"Em sendo acolhida a pretensão ministerial, passaremos a conviver com inúmeras desigualdades no que diz respeito ao tempo de cumprimento de pena, pois a depender do Juízo onde corre a ação penal, os réus ficarão presos mais ou menos tempo, a depender da sorte, e não dos fatos e outras circunstâncias a ele relacionados, como se estivessem jogando na loteria."

De fato, a desconsideração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime geraria situações de flagrante desigualdade entre apenados que cometeram crimes idênticos e receberam a mesma pena, diferenciados apenas pelo tempo que permaneceram presos provisoriamente durante a instrução processual.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de reconhecer o cômputo da prisão provisória para todos os fins da execução penal, em consonância com uma interpretação garantista e conforme à Constituição Federal.

Portanto, em consonância com a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial, mantendo incólume a decisão que determinou o desconto do período de prisão provisória do montante da fração necessária para progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025